Tribunal: TJPA
Processo: 0009271-35.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009271-35.2016.8.14.0025

APELANTE: REINALDO JOSE ZUCATELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Pará contra Acordão desta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que conheceu e concedeu provimento a apelação interposta por Reinaldo Jose Zucatelli, ora embargado, julgando a ação totalmente improcedente.

Em suas razões, assevera que existe prevenção da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0006185-97.2017.8.14.0000 por aquela Desembargadora. Sustenta que o Acordão encontra-se eivado de nulidade em razão de não ter sido oportunizada a manifestação da Procuradoria de Justiça Cível. Arrazoa que persiste contradição em virtude do reconhecimento de que o embargado é proprietário do imóvel poluidor, como também, invoca as teses jurídicas existentes acerca da responsabilidade dos agentes poluidores e da aplicação da teoria do risco integral sobre os danos ao meio ambiente.

Contrarrazões ao id 21182248.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De plano, verifico que o presente recurso de Embargos de Declaração não merece conhecimento, uma vez que a parte Embargante não indicou qualquer contradição existente no Acordão embargado.

Os Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem ser acolhidos.

Em primeiro lugar, tangente ao reconhecimento da prevenção da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha para processar e julgar o feito, denoto que, na espécie, ocorreu a prorrogação de competência, insculpido no art. 116, § 3º do Regimento Interno do TJPA, senão vejamos:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

§ 3º A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.

No caso dos autos, observa-se que nas Contrarrazões à Apelação (Id 12503154), não há qualquer menção acerca da existência de outro recurso anterior protocolado neste Sodalício, de sobremaneira a reputar a prevenção de outro julgador.

Vislumbro que, neste processo, o órgão ministerial apresentou as contrarrazões à apelação em 10/11/2022, quando, inclusive, os autos de Agravo de Instrumento 0006185-97.2017.8.14.0000 já haviam sido julgados pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, conforme Julgamento datado de 23/05/2019 e Trânsito em Julgado ocorrido em 21/08/2019.

Caberia, pois, ao órgão ministerial informar sobre a existência de recurso anterior e prevenção de outro julgador no primeiro momento em que teve oportunidade de o fazer, ou seja, nas contrarrazões à apelação, o que não ocorreu na espécie, revelando ainda preclusão.

Destarte, tem-se como prorrogada a competência desta relatora para processar e julgar o feito, na forma do art. Art. 116, § 3º do Regimento Interno do TJPA.

Igualmente, tendo em vista a prorrogação de competência havida, tornando esta relatora vinculada para processar todos os recursos advindos do processo, rejeita-se o pleito de encaminhamento do feito à 15ª Procuradoria de Justiça Cível, cuja procuradoria estaria vinculada em caso apenas se reconhecida a prevenção da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

De mais a mais, inexiste qualquer contradição interna no Acordão, isto porque fora tratado de forma substancial os fundamentos utilizados como razão de decidir, vejamos o que restou consignado na parte meritória em alusão as provas resultantes dos autos:

O relatório da Emater-Pará de fls. 88/90 revela que “2) Para termos certeza que os danos e prejuízos causados as plantações são consequências do uso de herbicida deve-se proceder em laboratório o exame de solo e foliar das plantas da área para detectar a presença de elementos tóxicos oriundos do herbicida.”

E continua “3) Na questão de problema de saúde dos agricultores deve-se análise toxicológica (sangue, urina e fezes) para constatar a presença ou não dos elementos tóxicos.”

Diante disso, verifica-se que ocorrera a pulverização aérea da área; todavia, não restou comprovada tal prática pelo apelante, nem a ocorrência de danos ambientais, uma vez que, o próprio relatório da EMATER, enquanto órgão oficial do Estado do Pará, não concluiu incisivamente que os danos e prejuízos relacionados na ação o foram decorrentes da ação do herbicida utilizado na pulverização aérea, assim como, foi assertivo ao cravar que, em relação aos problemas de saúde aos agricultores e demais indivíduos na área que faz limite com a propriedade do apelante, fazia-se necessária a realização de exames de saúde de sobremaneira a depurar a existência de elementos tóxicos.

...

Contudo, ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. E, no presente caso, não restou configurado o nexo causal entre a realização da pulverização aérea da propriedade do apelante e os danos reflexos em propriedade vizinha e aos terceiros ali residentes pelo herbicida utilizado na pulverização, de modo a ensejar a compensação postulada pelo Ministério Público.”

Portanto, a documentação acostada aos autos reflete de maneira inequívoca a inexistência do nexo causal e o dano, sobretudo porque as provas carreadas foram inconclusas em atestar que os danos relatados na exordial foram em decorrência da ação do embargado, revelando ser este aclaratório um mero inconformismo com o teor do Acórdão colegiado.

O presente Declaratórios não apresentou argumentação a fim de evidenciar quaisquer dos vícios elencados pelo art. 1022 do CPC, visando exclusivamente a rediscussão da matéria já decidida, em flagrante desobediência ao preceituado no art. 1023 do CPC.

Sobre o tema, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTARIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAC AO. FALTA DE INDICAÇAO DE QUAISQUER DOS VICIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NAO CONHECIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator: Ministro SERGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Ante o exposto, conheço e nego provimento os presentes embargos de declaração, em razão da ausência de qualquer contradição no Acórdão embargado, mantendo-se incólume em todos os seus termos.

Belém, 18/09/2024